Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA IMPOSTA AO FORNECEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O PROCON/DF é autarquia sob regime especial integrante da administração pública indireta distrital que tem por atribuição a implementação da Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal e a aplicação das penalidades listadas no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsto no art. 2o, VII, do Decreto Distrital 38.927/2018. Portanto, o instituto é parte legítima para, no exercício do poder de polícia típico de sua competência, aplicar sanções e medidas administrativas contra fornecedores por ofensas às normas protetivas previstas no CDC.

2. No caso, o procedimento administrativo foi regularmente instaurado e o banco teve a oportunidade de apresentar defesa escrita e, inclusive, recurso para a segunda instância administrativa, de modo que não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa. O apelante, em nenhum momento, indica qual seria o vício ou a causa da nulidade do processo administrativo questionado.

3. Nos autos do processo administrativo restou evidente que a conduta do banco violou o direito básico do consumidor à informação (art. 6o, III, do CDC), além de revelar sua desídia quanto à notificação para prestar esclarecimentos perante a autoridade administrativa. Dessa forma, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 57, I, do CDC.

4. O art. 57 do CDC estabelece que a pena de multa deve ser aplicada mediante procedimento administrativo e será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

5. Na hipótese, as circunstâncias e a gravidade da infração, consideradas juntamente com a natureza do serviço prestado e a capacidade econômica do fornecedor, permitem concluir que o valor da multa aplicada observou adequadamente as balizas legais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além do mais, a decisão administrativa fundamentou, mediante parâmetros objetivos, a fixação do valor da multa em R$ 17.380,00, de modo que não há qualquer vício a ser sanado.

6. Recurso conhecido e não provido.